Tribunal: TJES
Processo: 0039645-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Debêntures; Termo Aditivo; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039645-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BARAO AGROPECUARIA SA e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

em face do acórdão id. 2515512, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e, de outro modo, deu provimento ao recurso interposto por Barão Agropecuária S.A.

Em suas razões id. 2561937 sustenta o Embargante, inicialmente, a nulidade do acórdão por ausência de jurisdição, havendo violação ao art. 489 do CPC.

Alega que o prazo prescricional somente voltaria a correr após o último ato do processo de negociação, estando o prazo suspenso em razão da renegociação do débito.

Sob tal enfoque, aponta violação aos artigos 121, 202, VI e 422, todos do CC, afirmando que o acórdão teria apenas reproduzido a sentença de piso.

Também aponta negativa de vigência ao art. 202, VI, e parágrafo único, do CC, reforçando que, ante o reconhecimento da dívida, não teria fluência o prazo prescricional, havendo omissão no julgado.

Sob o mesmo fundamento, aponta violação aos artigos 121, 125, 126 e 199, I, todos do CC, colacionando jurisprudência que, sob sua ótica, seriam capazes de amparar sua tese.

Aponta, por fim, omissão quanto aos artigos 113, 187 e 422 do CC, ensejadores dos princípios da boa-fé e da eticidade.

Contrarrazões id. 2568265 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

em face do acórdão id. 2515512, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e, de outro modo, deu provimento ao recurso interposto por Barão Agropecuária S.A.

Em suas razões id. 2561937 sustenta o Embargante, inicialmente, a nulidade do acórdão por ausência de jurisdição, havendo violação ao art. 489 do CPC.

Alega que o prazo prescricional somente voltaria a correr após o último ato do processo de negociação, estando o prazo suspenso em razão da renegociação do débito.

Sob tal enfoque, aponta violação aos artigos 121, 202, VI e 422, todos do CC, afirmando que o acórdão teria apenas reproduzido a sentença de piso.

Também aponta negativa de vigência ao art. 202, VI, e parágrafo único, do CC, reforçando que, ante o reconhecimento da dívida, não teria fluência o prazo prescricional, havendo omissão no julgado.

Sob o mesmo fundamento, aduz que houve violação aos artigos 121, 125, 126 e 199, I, todos do CC, colacionando jurisprudência que, sob sua ótica, seriam capazes de amparar sua tese.

Por fim, defende omissão quanto aos artigos 113, 187 e 422 do CC, ensejadores dos princípios da boa-fé e da eticidade.

Contrarrazões id. 2568265 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada.

Vejamos como decidiu o Colegiado acerca do prazo prescricional:

A alegação de reconhecimento extrajudicial da dívida, capaz de interromper o prazo, não se sustenta.

Afinal, as alegadas tratativas não se enquadram entre as causas interruptivas do prazo, insculpidas no art. 202 do Código Civil.

Ademais, o alegado pedido foi apenas recebido, constando à fl. 132 o seu recebimento na data de 21/11/2000, sem qualquer encaminhamento posterior, revelando a desídia do credor na perseguição do crédito e, consequentemente, a manutenção de todos os termos da escritura pública firmada entre as partes.

De se destacar, também, que no momento das alegadas tratativas administrativas, no ano 2000, ainda não estava fluindo o prazo prescricional, de modo que não poderiam interferir em sua contagem.

Do mesmo modo, embora o Bandes afirme que o prazo somente voltaria a fluir com o encerramento das negociações, de acordo com a resolução nº 1.295/2011, de 15/12/2011, verifico que nesta data o prazo prescricional já estava superado, não sofrendo influência do indigitado ato normativo.

A alegada suspensão do prazo prescricional, portanto, restou afastada de forma fundamentada, não se enquadrando o caso dos autos dentre as causas interruptivas do prazo previstas pelo legislador.

Do mesmo modo, as citadas tratativas não tiveram qualquer prosseguimento por parte do Banco, que agiu de forma desidiosa na perseguição do seu crédito, não podendo, agora, falar em renegociação capaz de suspender o prazo.

Como constou no julgado, as medidas provisórias apontadas nas razões recursais somente foram editadas quando já expirado o prazo, de modo que este não poderia sofrer influência daquelas.

Ademais, o Embargante sequer cuidou de cumprir os seus termos, como bem explanado pelo Embargado em sede de contrarrazões, afastando, também por tal motivo, a alegada hipótese de renegociação.

O julgado também apontou a inexistência de qualquer mácula ao Princípio da Boa-fé, agindo a requerida com amparo na escritura pública em vigor, cujo prazo prescricional decorre de lei.

Como se percebe, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, embora contrária aos interesses do Embargante, situação incapaz de configurar negativa de prestação jurisdicional, não possuindo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todas as disposições legais ventiladas pela parte.

Por fim, não assiste razão ao Embargante quando aponta violação aos julgados das turmas do STJ, pois, além de não cuidarem da matéria ora em discussão, configuram a chamada “contradição externa”.

Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
O julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3.
A alegada suspensão do prazo prescricional restou afastada de forma fundamentada, não se enquadrando o caso dos autos dentre as causas interruptivas do prazo previstas pelo legislador.

4.
As citadas tratativas não tiveram qualquer prosseguimento por parte do Banco, que agiu de forma desidiosa na perseguição do seu crédito, não podendo, agora, falar em renegociação capaz de suspender o prazo.

5.
O julgado também apontou a inexistência de qualquer mácula ao Princípio da Boa-fé, agindo a requerida com amparo na escritura pública em vigor, cujo prazo prescricional decorre de lei.

6.
Esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, embora contrária aos interesses do Embargante, situação incapaz de configurar negativa de prestação jurisdicional, não possuindo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todas as disposições legais ventiladas pela parte.

7.
Não assiste razão ao Embargante quando aponta violação aos julgados das turmas do STJ, pois, além de não cuidarem da matéria ora em discussão, configuram a chamada “contradição externa”.

8.
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

9.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.